Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-33.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002277-33.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA - MT - CNPJ: 14.880.026/0001-86 (AGRAVANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JUÍNA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1°Vara da Comarca de Juína /MT, MM
. Juiz Roger Augusto Bim Donega,
nos autos da
Mandado de Segurança
nº 2029-61.2018.8.11.0082, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que excluiu o
nome
do Chefe do executivo municipal do polo passivo da demanda, após já ter proferido sentença concessiva da segurança

O agravante relata que o decisum agravado é nulo, pois o Juiz singular não fundamentou sua decisão, ou seja, não se constata qual foi a motivação para deferimento do pleito exclusão do nome do atual prefeito Sr. Hermes Lourenço Bergamin do polo passivo do writ.

Sustenta que a legitimidade passiva em mandado de segurança imputa-se a quem praticou o ato impugnado, haja vista que a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena especificamente o ato impugnado.

Aduz, ainda, que o processo já se encontrava sentenciado, quando do deferimento do pedido, não sendo permitido, nesse momento processual a exclusão de parte do polo passivo da demanda, exceto, através de um recurso específico à instância superior.

Desse norte, postula a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

Intimado para se manifestar, com vistas a evitar o julgamento-surpresa, nos termos do artigo 10 do NCPC, a Agravante apresentou manifestação (Id. 241832).

A
tutela recursal postulada foi indeferida – id. 357930

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 982318.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que excluiu o nome do Chefe do executivo municipal do polo passivo da demanda, após já ter proferido sentença concessiva da segurança

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
18/05/2016,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Ante o exposto e por tudo que dos autos constam, CONCEDO A ORDEM ao pedido contido no writ. Por consequência, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020